Tribunal: STF
Processo: ARE 1596279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MEDIANTE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADO POR PROFESSOR (ART. 217-A, CAPUT, C/C 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MEDIANTE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADO POR PROFESSOR (ART. 217-A, CAPUT, C/C 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA QUE O RÉU PRATICOU COM ELA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. TIPO INVOCADO QUE TUTELA A LIBERDADE SEXUAL DE VÍTIMA NÃO VULNERÁVEL. ERRO SOBRE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. VÍTIMA DE 12/13 (DOZE/TREZE) ANOS DE IDADE. CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TESE REJEITADA. DECISÃO HÍGIDA.
CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CADERNO PROBATÓRIO. TESE RECHAÇADA. PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PALAVRAS DA GENITORA DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, ROBORADAS PELOS "PRINTS" DAS CONVERSAS MANTIDAS ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e XLVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente